Tribunal: TJMT
Processo: 1005754-19.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005754-19.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HENRIQUE MARQUES DA SILVA - CPF: 022.731.091-80 (APELANTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), JAIRO SOUZA DA SILVA - CPF: 732.329.471-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), HENRIQUE MARQUES DA SILVA - CPF: 022.731.091-80 (APELADO), JAIRO SOUZA DA SILVA - CPF: 732.329.471-15 (ADVOGADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE HENRIQUE MARQUES DA SILVA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA APÓS REVOGAÇÃO DE MANDADO. ERRO NO SISTEMA JUDICIAL (SIMP). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por Henrique Marques da Silva e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que condenou o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, decorrentes de prisões indevidas do autor em três ocasiões, após a revogação de mandado de prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado de Mato Grosso deve ser responsabilizado por prisões indevidas ocorridas por erro no Sistema de Mandado de Prisão (SIMP), mesmo após a revogação do mandado, e se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou majorado.

III. Razões de decidir

3. O Estado é objetivamente responsável pelos danos causados por seus agentes, conforme previsto no art. 37, §6º, da CF/1988, sendo necessário para sua configuração a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

4. A falha do Estado em não excluir o mandado de prisão revogado resultou na prisão indevida do autor por três vezes, configurando grave dano moral.

5. O valor de R$ 10.000,00, fixado em sentença, não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do erro e a repetição das prisões.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Henrique Marques da Silva parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

Tese de julgamento
:
"O Estado é responsável por indenizar danos morais em decorrência de prisão indevida causada por erro no sistema de mandados de prisão, devendo o valor da indenização ser proporcional ao sofrimento causado e à repetição do ato lesivo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, APL: 01206852420178190038; TJ-MG, AC: 10704130105668001; TJ-MT, 10029496120188110003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
HENRIQUE MARQUES DA SILVA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.

1005754-19.2020.8.11.0002 movida pelo primeiro apelante em desfavor do ente estadual, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de indenização por sua prisão incorreta, condenando o ente demandado a pagar ao autor R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o Apelante Henrique Marques da Silva sustenta, em suas razões recursais, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se manifestamente irrisório.

Argumenta, que
“ao deixar de adotar as medidas necessárias para evitar as ilegalidades das prisões, como retirar do sistema do Banco de Mandado de Prisão à ordem revogada, assumiu o risco inerente a sua atividade e por consequência constrangeu moralmente o autor por 3 vezes.”.

Por fim, requer-se o provimento do presente recurso, a fim de que a sentença seja reformada para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como pleiteia-se a majoração dos honorários advocatícios. (id. 235025153).

Contrarrazões, id. 235025160.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inexistência de erro por parte do Poder Judiciário, argumentando que a atuação estatal estaria legitimada pelo exercício regular do direito de investigar, bem como pelo cumprimento do dever legal de apuração de crimes.

Assevera que
“inexiste responsabilidade em face de danos causados por at
o
s

de persecutio criminis, de imputação ou julgamento.”.

O Estado alega, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, que a parte autora não apresentou quaisquer documentos que comprovassem ter sido submetida a sofrimento psicológico ou físico de grande magnitude, restando ausentes os requisitos necessários à concessão da indenização, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na exordial.

Aduz que “
acaso não acolhida à argumentação tendente à isenção da responsabilidade estatal (...) insta impugnar o valor arbitrado pelo juízo a quo, que claramente extrapola os limites da proporcionalidade e razoabilidade.”.

Por fim, requer o provimento do presente recurso, a fim de que a sentença seja reformada para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na exordial. E eventualmente, requer a redução do quantum fixado a título indenizatório.

Contrarrazões, id. 235025161.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por
HENRIQUE MARQUES DA SILVA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.

1005754-19.2020.8.11.0002 movida pelo primeiro apelante em desfavor do ente estadual, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de indenização por sua prisão incorreta, condenando o ente demandado a pagar ao autor R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Versam os autos referenciais acerca de demanda indenizatória movida pelo Apelante Henrique Marques da Silva, em razão de ter sido indevidamente preso em três ocasiões, mesmo após a progressão para o regime aberto, em virtude da não exclusão, no Sistema de Mandado de Prisão - SIMP, de ordem de prisão já revogada em 08 de maio de 2014.

Colhe-se dos autos que ambas as partes recorreram. O Estado de Mato Grosso objetiva a improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de inexistir a responsabilidade em face de danos causados por atos de
persecutio criminis
.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a pessoa jurídica de direito público responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, dos quais se exime apenas se comprovar alguma excludente de responsabilidade.

É certo que a responsabilidade objetiva prevista no dispositivo constitucional encontra espeque no
risco administrativo
e, conquanto prescinda da caracterização de culpa ou dolo por parte do ente público, exige, para sua configuração, a presença de três requisitos simultâneos: a comprovação da conduta ilícita, a ocorrência de um dano ao particular e a relação de causalidade entre estes.

Nessa linha, a lição de Yussef Said Cahali:

O prejuízo de que se queixa o particular tem que ser consequência da atividade ou omissão administrativa: a responsabilidade da Administração Pública, desvinculada de qualquer fator subjetivo, pode, por isso, ser afirmada independentemente de demonstração de culpa - mas está sempre submetida à demonstração de que foi o serviço público que causou o dano sofrido pelo autor; pois não está o Estado obrigado a indenizar se inexistir vínculo entre a omissão ou falha e o dano causado. (Responsabilidade Civil do Estado, 3ª ed., p. 67).

É dizer, o fato de a Constituição da Republica consagrar a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço público não tem o condão de dispensar a demonstração, pelo interessado, do efetivo dano sofrido e também do nexo de causalidade hábil a caracterizar o indispensável liame entre a situação de fato danosa e a atuação do ente público.

A prova constante dos autos demonstra que o mandado de prisão inicial foi revogado em 08 de maio de 2014, o autor já cumpria pena em regime diverso do fechado e foi levado a prisão por três vezes, em 10.07.2016, 28.07.2017 e 31.01.2018.

Nota-se, não obstante a revogação da prisão inicial e da progressão de regimente, os servidores da Vara de Execuções Penais não realizaram a devida exclusão do mandado de prisão no Sistema de Mandado de Prisão - SIMP, cuja ordem já havia sido cumprida em 2014.

A grave falha do Estado de Mato Grosso ao prender indevidamente, por três ocasiões, o Henrique Marques da Silva em razão da desatualização do cadastro criminal causou inegável dano moral pelo profundo sofrimento e angústia e pela necessidade de ter que retornar ao Judiciário para resolver o imbróglio criado pelo erro administrativo.

A alegação do estrito cumprimento do dever legal em nada auxilia a Fazenda Pública Apelante de vez que o mérito da causa não se relaciona com a licitude da conduta dos agentes públicos envolvidos na detenção do autor, mas sim com a do próprio Estado, cuja falha é manifesta porque ficou relapso em manter registrado expedição de mandado de prisão que não mais possuía eficácia.

Assim, trata-se de responsabilidade por ato comissivo do Estado que gera o dever de indenizar.

Cumpre destacar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem consolidado entendimento no sentido de que a simples condução à Delegacia ou prisão por curto período, decorrente de mandado de prisão já revogado, não configura mais do que um incômodo menor, incapaz de ultrapassar os limites do mero aborrecimento.

Todavia, o presente caso sub examine
distingue-se
dos precedentes usualmente apreciados por esta Corte, na medida em que o demandante foi
indevidamente conduzido
e preso em
três ocasiões distintas
(31 de janeiro de 2018, 28 de julho de 2017 e 10 de julho de 2016), todas decorrentes do
mesmo mandado
de prisão, já
anulado
.

Com efeito, imputa-se ao Estado de Mato Grosso, enquanto pessoa jurídica de direito público interno, a responsabilidade quanto aos atos praticados pelos servidores, bastando, para tanto, a prova do dano causado à parte e do nexo de causalidade com a conduta estatal.

Assim, demonstrado que o requerido causou prejuízo ao particular,
exsurge o dever de indenizar
.

Nesse sentido entende a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. DANO MORAL. Ação de reparação dos danos morais sofridos em razão de prisão ilegal. O Estado tem responsabilidade objetiva pelos danos que causa a terceiros nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, da qual somente se libera se demonstrar alguma excludente de responsabilidade. Manifesto o dano moral pelo profundo sofrimento e angústia do Autor ao ser preso indevidamente e pela necessidade de ter que retornar ao Judiciário para resolver o imbróglio causado pela falha do Réu, decorrente da desatualização do seu cadastro criminal. A alegação do estrito cumprimento do dever legal em nada auxilia o Réu de vez que o mérito da causa não se relaciona com a licitude da conduta dos agentes públicos envolvidos na detenção do Autor, mas sim com a do próprio Réu, cuja falha é manifesta porque relapso ao manter registrado expedição de mandado de prisão que não mais possuía eficácia. O valor da reparação do dano moral observa a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. Valor fixado na sentença arbitrado com observância a tais critérios. Inviável a condenação do Estado do Rio de Janeiro no pagamento da taxa judiciária por efeito da confusão entre devedor e credor, se o Autor é beneficiário da gratuidade de justiça. Recurso provido em parte. (TJ-RJ - APL: 01206852420178190038 202300164135, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 26/10/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 31/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - MÉRITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ESTADO DE MINAS GERAIS - DETENÇÃO E CONDUÇÃO COERCITIVA PARA DELEGACIA DE POLÍCIA - MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DE TERCEIRO - HOMÔNIMO DO AUTOR - DIVERGÊNCIA NA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES - DATA DE NASCIMENTO, FILIAÇÃO PATERNA E NATURALIDADE - EQUÍVOCO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO - RECONHECIMENTO PELA AUTORIDADADE ESTATAL - PERMANÊNCIA DOS DADOS EQUIVOCADOS NO PRONTUÁRIO DO AUTOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - ATINGIMENTO DA LIBERDADE, IMAGEM E HONRA DO AUTOR - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL - CARACTERIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - PARCIAL OCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, podendo julgar antecipadamente a lide nas hipóteses em que considerar que não há necessidade de produção de prova em audiência, não se verificando a ocorrência de cerceamento de defesa. 2 - Não incorre em vício citra petita a r. sentença que se atém aos limites dos pedidos deduzidos pela parte autora. 3 - A caracterização do dever de reparar o dano moral, pela teoria da responsabilidade objetiva, pressupõe a demonstração da conduta irregular praticada, devendo-se evidenciar o nexo de causalidade com o agravo anormal sofrido por aquele que pleiteia a indenização. 4 - Configura dano moral indenizável a detenção e condução coercitiva de pessoa confundida com homônimo, contra o qual havia mandado de prisão a ser cumprido, mormente quando existe divergência na qualificação dos envolvidos, facilmente identificável e considerado a permanência das informações equivocadas no prontuário policial. 5 - Pretensão parcialmente prescrita em relação aos danos materiais, por força do art. 1º, do Dec reto nº 20.910/1932. 6 - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10704130105668001 Unaí, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 02/03/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO ILEGAL - MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 05 (CINCO) HORAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Em razão da falha na prestação dos serviços dos agentes públicos, que não realizaram a atualização do sistema para constar a baixa do mandado de prisão que não mais subsistia e que gerou o encarceramento do autor de forma ilegal, enseja a responsabilidade do Estado de Mato Grosso em indenizar. 3. A indenização pelo dano moral deve ser mantida (R$ 6.000,00), pois esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa, sendo que no caso em apreço, o magistrado levou em consideração o tempo em que o magistrado ficou preso (05 horas). 4. Recurso desprovido. (TJ-MT
10029496120188110003
MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 28/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2021)

No que concerne ao valor da indenização, o arbitramento atende aos requisitos necessários para sua fixação, quais sejam, a capacidade das partes, ao que importa a renda do lesado, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade, motivo por que merece reparo a sentença apelada.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método
bifásico
para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.
“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”
(REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Deste modo, considerando que a parte Apelante foi levada presa em três ocasiões distintas (31 de janeiro de 2018, 28 de julho de 2017 e 10 de julho de 2016), todas decorrentes do mesmo mandado de prisão, já anulado, tenho que o
quantum
indenizatório merece majoração de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pois, assim, atenderá aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracterizará o enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte HENRIQUE MARQUES DA SILVA tão somente para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e consequentemente
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024